Tribunal: STF
Processo: RHC 206548
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Bruno Fernandes Jovino interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. TESE DE BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DA CORTE. PENABASE. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PROPORCIONALIDADE. DENEGADA A ORDEM. 



    1. Embora o acórdão não haja debatido, especificamente, a questão da existência do alegado bis in idem, percebe-se que a suposta ilegalidade suscitada pela defesa decorre do próprio julgamento ora impugnado, no qual houve a aplicação da fração de diminuição pela tentativa em menor grau, a qual teria como respaldo as mesmas razões que justificaram o recrudescimento da pena na primeira fase. Dessa forma, não há óbices ao conhecimento da impetração.



    2. Uma vez que a fração de diminuição pela tentativa foi escolhida em virtude do iter criminis percorrido – a ofendida correu grave risco de morte, pois o acusado esteve próximo de consumar o delito de homicídio –, e as consequências do crime foram valoradas em desfavor do acusado porque a vítima perdeu um dos rins, não há que se falar em bis in idem. Precedentes desta Corte.



    3. Não é desproporcional a fixação da pena-base em 16 anos de reclusão ante a existência de duas circunstâncias judiciais negativas.



    4. Ordem denegada. 



    (HC 648.320, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a defesa, em síntese, sustenta a ocorrência de ilegalidade na valoração da dosimetria da pena imposta ao ora recorrente.  



     



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não provimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA-BASE E NA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    É o relatório.



    2. Inicialmente, cabe referir que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Destaco o acórdão do tribunal de origem, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a elevação da pena-base:



    “Foram corretamente considerados em desfavor do réu os motivos e as consequências do crime. Como fundamento dos motivos desfavoráveis, a magistrada acertadamente utilizou a qualificadora do motivo torpe, uma vez que a outra qualificadora reconhecida (recurso que dificultou a defesa da vítima) foi utilizada para qualificar propriamente o delito. Nas consequências, a juíza considerou a gravidade das lesões sofridas pela vitima, que, inclusive, teve que retirar um de seus rins.” (grifei)



    Dessa forma, assim como afirmado pelo ato dito coator, não vislumbro desproporcionalidade na fração de aumento da pena base, tendo em vista a pena aplicável ao crime em questão – 12 a 30 anos de reclusão – e a presença de duas circunstâncias judiciais negativas, a fixação da pena base em 16 anos se mostra razoável.



    Ademais, observo que, para acolher a pretensão da parte recorrente – alterar as frações da pena base fixada – seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório que levaram as instâncias inferiores a concluírem pela valoração negativa da circunstância judicial referente à motivação e consequências do crime, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    “1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10.”



    (RHC 118.991, ministro Luiz Fux – grifei)



    Finalmente, em relação à alegada existência de bis in idem pois “as “consequências do crime” – entendida como a gravidade das lesões da vítima – não podem ser sopesadas na primeira fase (na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP) e na terceira fase (quando da definição do quantum de redução em razão da tentativa) da fixação da pena”, não assiste razão ao recorrente, como bem destacado pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “entendo não haver ilegalidade no decisum vergastado. Isso porque a fração de diminuição pela tentativa não foi escolhida em função da gravidade das lesões provocadas na vítima, mas em vista do iter criminis trilhado – a ofendida correu grave risco de morte e "o apelado esteve próximo de consumar o delito, tendo percorrido todos os atos de execução, tendo a vítima ficado agonizando sozinha na estrada por certo período de tempo, somente não falecendo em razão do socorro recebido” (grifei)



    No mesmo sentido foi o parecer do Ministério Público Federal, do qual destaco o seguinte trecho:



    Como visto, o teor do referido aresto não revela o bis in idem apontado pela defesa, uma vez que, para fins de negativação das consequências do delito, as instâncias ordinárias remeteram apenas à gravidade das lesões sofridas pela vítima, enquanto que, para fixar a fração da causa de diminuição (tentativa), foram considerados o tempo pelo qual a vítima permaneceu sem socorro (“após agredir a vítima em uma região fatal, o réu a abandonou no local dos fatos, um lugar ermo, sendo certo que ela havia saído com ele por volta das 22:00 horas e somente foi encontrada no dia seguinte às 06:45 horas (...), tendo a vítima ficado agonizando sozinha na estrada por certo período de tempo, somente não falecendo em razão do socorro recebido”), e a complexidade dos procedimentos a que precisou ser submetida (“necessidade de ser entubada e ventilada mecanicamente, pois apresentava extremidades frias e pulsos não palpáveis, denotando sinais de choque e instabilidade hemodinâmica, configurando grave perigo de vida"). (grifei)



    Não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena imposta ao recorrente. Inalterada, portanto, a dosimetria, resta prejudicado o pedido de readequação do regime.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator